Tribunal: STF
Processo: RE 170138
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-11-28
Data de publicação: 1997-11-28

Ementa:
COMPRA E VENDA X NEGÓCIO FIDUCIÁRIO. Longe fica de
configurar negócio fiduciário quadro revelador da lavratura de
escritura de compra e venda com quitação de preço, levada a
registro, e formalização de termo de compromisso, por instrumento
particular, ajustado dias após, mediante o qual a compradora assumiu
a obrigação de entregar ao vendedor certas unidades a serem
construídas no terreno objeto da primeira.